Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-12.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO (ART. 295 DO CC). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o à restituição do valor de R$ 5.208,00 ao autor.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Dos autos consta que o autor adquiriu parte do crédito constante em precatório expedido em favor do requerido, pelo valor de R$ 5.208,00. O crédito foi regularmente habilitado perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, com requerimento de utilização para compensação de débitos tributários. O pleito, entretanto, foi indeferido em razão de superveniente redução do valor do precatório cedido, o que inviabilizou o aproveitamento do crédito pelo cessionário.
4. A preliminar de prescrição não merece acolhida. À luz da teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data em que o titular toma ciência da lesão ao direito. No caso, o conhecimento da negativa ocorreu com a notificação expedida pela Secretaria de Economia/DF em 15/06/2022, marco que fixa o termo a quo da contagem. Considerando-se que a ação foi distribuída em 03/04/2025, rejeita-se a preliminar de prescrição.
5. O art. 295 do Código Civil estabelece que, na cessão onerosa, o cedente responde perante o cessionário pela existência do crédito ao tempo da cessão, ainda que não haja cláusula expressa de responsabilidade.
6. A redução posterior do valor do precatório, que suprimiu o crédito cedido e inviabilizou sua utilização para compensação tributária, caracteriza hipótese típica de responsabilidade do cedente, que deve ressarcir o cessionário pelo montante não aproveitado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Considera-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 93, IX, da CF, sendo desnecessária manifestação específica sobre cada dispositivo legal. Ademais, conforme entendimento do STF no ARE-RG 835.833 (Tema 800), não há repercussão geral em controvérsias simples decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, como a presente.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 20 % sobre o valor da causa.
10. A súmula do julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.